Tribunal: CARF
Processo: 17613.720177/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720177/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.327 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS MIGUEL ARANTES SAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ERROS DE FATO NA DAA DEVIDO A LAPSO MANIFESTO.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE PELO JULGADOR A PEDIDO DO
RECORRENTE.
Erros de fato cometidos pelo declarante em DAA, uma vez que possam ser
identificados de plano, são passíveis de correção pelo julgador administrativo a
pedido do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja deduzido o valor de R$ 15.000,00 na
base de cálculo do imposto considerada no lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-57.400 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 59 e segs.).
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar, no valor de R$ 5.695,71, relativo ao ano-calendário
2009, em virtude da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem
vínculo empregatício, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida
de despesas médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 06
e seguintes).
O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo em
síntese as alegações a seguir descritas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720177/2012-62
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720177/2012-62

Como o contribuinte, até o prazo de entrega da declaração, não tinha o informe de
rendimentos da empresa Vitória Emergências Ltda, calculou o rendimento aproximado
de R$ 15.000,00, na expectativa de localizar a empresa, e retificar a declaração de
rendimentos. Porém, a Receita não considerou o valor de R$ 15.000,00 e fez o
lançamento.
O valor glosado de R$ 1.350,00 refere-se a despesas com instrução própria, relativa a
curso de aperfeiçoamento na área médica, sua atividade.
A importância de R$ 4.065,48 é relativa a plano de saúde da Unimed, despesa prevista
na legislação do imposto de renda.
Em vista do exposto, o contribuinte requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício
Foi lançado como omitido o valor de R$ 20.703,92 referente à fonte pagadora Vitória
Emergências Ltda.
O contribuinte alega que declarou os rendimentos de R$ 15.000,00 relativos a essa fonte
pagadora. No entanto, na declaração de ajuste, de fls. 35 a 39, não está relacionado
nenhum rendimento tributável recebido da empresa Vitória Emergências Ltda.
Assim, deve ser mantido o lançamento.
Dedução indevida de despesas com instrução e de despesas médicas
No que se refere a despesas médicas e despesas com instrução, o artigo 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil
e setecentos reais);
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720177/2012-62

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II deste artigo.
Foram glosadas, por falta de comprovação, as despesas com instrução, no valor de R$
1.350,00, referente à Fundação Coppetec, e as despesas médicas de R$ 4.150,48,
relativas a Unimed Vitória.
O impugnante alega que se tratam de despesas com instrução própria, relativa a curso de
aperfeiçoamento na área médica, sua atividade, e despesas com plano de saúde.
No entanto, não junta a comprovação das despesas.
Saliente-se que, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre ao
contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Por conseguinte, são mantidas as glosas das despesas médicas e com instrução.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o imposto suplementar em litígio.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2016, Recurso Voluntário, fl. 69, sustentando, em apertada síntese, que
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) erro de preenchimento da declaração: por não dispor das informações da fonte
pagadora, declarou em DAA parte dos rendimentos considerados omitidos de Vitória
Emergências Ltda, entretanto equivocadamente em CNPJ errado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o recorrente foi autuado por omissão de
rendimentos do trabalho, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720177/2012-62

de despesas médicas, e o crédito tributário lançado foi integralmente mantido após o julgamento
da impugnação na DRJ.
Dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida de despesas
médicas
Quanto às deduções de despesas médicas e com instrução, as glosas impostas pelo
Fisco foram mantidas pela turma julgadora de piso por falta de apresentação de comprovação.
Em Recurso Voluntário o recorrente se limita a insistir que as citadas deduções
devem ser consideradas, sem entretanto juntar qualquer documento comprobatório da ocorrência
dos pagamentos.
Desta forma, por falta de comprovação, devem ser mantidas as glosas das
deduções de despesas com instrução e despesas médicas.

Omissão de rendimentos do trabalho (R$ 20.703,92)
O contribuinte foi autuado pela infração de omissão de rendimentos declarados
em DIRF pela fonte pagadora Vitória Emergências Ltda, CNPJ 06.105.073/9001-24, no valor de
R$ 20.703,92.
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente explica que, por ocasião da
declaração, como não recebera o informe de rendimentos da fonte pagadora, optou por declarar o
valor estimado de R$ 15.000,00, para não ficar omisso da informação. Ocorre que, além disso,
posteriormente verificou ter declarado o valor sob um CPF distinto do da fonte pagadora, por
equívoco, em erro de preenchimento. Assim sendo pleiteia o interessado que o julgador
considere a correção do CPF da fonte, para que seja aproveitada a declaração de R$ 15.000,00,
como recebidos de Vitória Emergências Ltda, de forma a impedir dupla tributação do valor.
Da análise dos elementos disponíveis nos autos, fica clara a ocorrência no
preenchimento da DAA do erro descrito pelo contribuinte. O valor de R$ 15.000,00 foi
declarado como tendo sido recebido de VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ
36.040.947/0001-73, empresa que não apresentou DIRF com informações de pagamentos ao
recorrente, conforme consulta ao sistema DIRF – fontes pagadoras, fls. 74 e 75.
Erros de fato cometidos pelo declarante em DAA, uma vez que possam ser
identificados de plano, são passíveis de correção pelo julgador administrativo a pedido do
recorrente.
Desta forma, voto no sentido de que seja deduzido o valor de R$ 15.000,00 na
base de cálculo do imposto considerada no lançamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para que seja deduzido o valor de R$ 15.000,00
na base de cálculo do imposto considerada no lançamento.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720177/2012-62

Fl. 89
DF CARF MF
Original